Tribunal: CARF
Processo: 13074.723852/2021-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.723852/2021-90
ACÓRDÃO
2001-008.144 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO JOSE MENDONCA ARAGON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de demanda judicial
trabalhista, poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de
ajuste anual.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando os elementos de prova
carreados se prestam a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção
parcial do imposto de renda deduzido no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a compensação do IRRF, no valor de R$
32.195,31, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Carlos
Marne Dias Alves (substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.144 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.723852/2021-90
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 84/88):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 11/01/2021, notificação de
lançamento de fls. 75/77, relativa ao exercício de 2019, ano-calendário de 2018, por meio
da qual foi constatada compensação indevida de imposto retido sobre rendimentos
indevidamente declarados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 85.351,28,
constando da complementação da descrição dos fatos que “embora o IRRF conste do
Demonstrativo de Atualização emitido pela PGF São Paulo, o contribuinte não apresentou
os documentos do processo judicial solicitados no TI 100/2020, não sendo possível
identificar com precisão a natureza dos rendimentos, nem afirmar que o imposto foi
efetivamente retido. Diante do exposto e considerando que a fonte pagadora não
informou rendimentos tributáveis nem IRRF vinculados ao CPF do contribuinte, conclui-se
pela glosa do valor declarado” (fl. 76).
Cientificado do lançamento em 28/01/2021 (AR de fl. 78), o contribuinte apresentou, em
01/03/2021, subscrita por procurador, a impugnação de fls. 06/15, acompanhada dos
documentos de fls. 20/62, alegando, após breve relato dos fatos, em síntese, que:
- devido a diferença no pagamento de complementação de proventos da
aposentadoria, o Impugnante ajuizou ação trabalhista em face do IPESP, que foi
julgada procedente, sendo a Fonte Pagadora condenada ao pagamento de diferença
salarial, cujo valor de R$ 313.529,60 (valor principal e juros) foi devidamente pago,
inclusive com a respectiva retenção do imposto de renda, de acordo com as
informações constantes do Demonstrativo de Pagamento emitido pela própria Fonte
Pagadora;
- com base nos valores acima indicados pela própria Fonte Pagadora, o Impugnante
informou a retenção da quantia de R$ 85.351,28 em sua Declaração de Imposto de
Renda do Exercício de 2019, sendo que esse valor é passível de restituição, pois o
Impugnante é portador de cardiopatia grave, nomeada como “insuficiência
coronariana” - CID I20/I25.8 e encontra-se aposentado pelo INSS desde 01/05/1983;
- os rendimentos recebidos são isentos conforme o art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88 e
art. 6o, II, da Instrução Normativa SRF no 1.500/2014;
- verifica-se que o Impugnante se enquadra na hipótese de isenção, pois: (i) possui
moléstia grave denominada como “cardiopatia grave”, (ii) os rendimentos são
valores recebidos a título de aposentaria pela fonte pagadora “Instituto de
Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP” (CNPJ no 61.024.170/0001-09), (iii) a
moléstia grave, diagnosticada desde dezembro de 2002, está comprovada mediante
laudo pericial válidos para o ano-calendário em análise, tendo em vista que a doença
não é passível de controle, e foi emitido por médico devidamente inscritos e no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e que está inserido na
prestação de serviço médico oficial da União, Estados, DF ou Municípios;
- a Lei não estabelece outros critérios para a concessão da isenção;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.144 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.723852/2021-90
3
- assim, estando comprovada a natureza do recebimento dos valores, bem como
sendo o Impugnante portador de moléstia grave, o valor do IRRF deve ser restituído
(transcreve jurisprudência das Delegacias de Julgamento de RFB e do E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais);
- verificado que a fonte pagadora do Impugnante “Instituto de Pagamentos Especiais
de São Paulo - IPESP” (CNPJ no 61.024.170/0001-09) providenciou a retenção de IR
no total de R$ 85.351,28, deve ser restabelecida a informação apresentada pelo
Impugnante em sua Declaração de Ajuste Anual.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2018
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Somente o imposto comprovadamente pago ou retido na fonte, correspondente a
rendimentos isentos por moléstia grave, poderá ser deduzido para fins de determinação
do saldo de imposto a ser restituído, na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 16/05/2024 (fls. 92), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 17/06/2024 (segunda-feira), recurso voluntário (fls. 95/106), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 – Da
tempestividade do recurso voluntário; 2 - Histórico dos fatos e da decisão recorrida; 3 – Da efetiva
comprovação da retenção do imposto na fonte pagadora - Demonstrativo de pagamento atesta a
retenção do exato valor informado pelo contribuinte; 4 – Da diligência. Cita jurisprudência
administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 107/121.
Em 18/03/2025, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade
origem intimasse o contribuinte, para trazer aos autos: (i) cópia de peças processuais extraídas do
processo no 0127800-54.2001.5.02.0047, que tramitou na 47a Vara do Trabalho de São Paulo/SP,
com especial destaque para a decisão homologatória do acordo ajustado (fls. 118) e dos cálculos
de liquidação apresentados ao juízo fixando os valores e IRRF devido; (ii) cópia dos alvarás judiciais
expedidos, dos ofícios e/ou guia DARF, determinando à instituição financeira promover o
pagamento dos valores devidos, bem como recolhimento do IR aos cofres públicos; e (iii) cópia do
comprovante de rendimentos recebido da fonte pagadora Instituto de Pagamentos Especiais de
São Paulo - IPESP, relativo ao ano-calendário de 2018 (fls. 124/128), diligência regularmente
cumprida pelo espólio do contribuinte, em 12/08/2025 (fls. 131/244), retornando-me os autos
para prosseguimento do julgamento (fls. 246).
É o relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.144 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.723852/2021-90
4
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
declarado como isento por moléstia grave, no valor de R$ 85.351,28, por falta de comprovação,
apurada em sede de revisão da DAA/2019 retificadora apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da
aludida dedução levada ao ajuste anual.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 87/88):
O litígio versa, apenas, sobre a comprovação da retenção do imposto de renda retido na
fonte.
O documento de fl. 48, indica um total requisitado de R$ 339.006,23, mesmo valor do
total a pagar, R$ 339.006,23, indicando que não foi descontado o valor apenas indicado
de imposto de renda retido na fonte de R$ 82.492,09. Não foi juntado DARF
comprovando a retenção e o recolhimento do imposto e não constam dos sistemas
informatizados da RFB o recolhimento do imposto retido na fonte pleiteado.
Sobre deduções deve ser salientado que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe
a quem alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de
provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Vide o art. 66 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580 de 22 de novembro
de 2018:
“Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo estabelecido na
intimação, esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de
irregularidade fiscal detectados nas revisões de declarações, exceto quando a
autoridade fiscal dispuser de elementos suficientes para a constituição do crédito
tributário.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.144 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.723852/2021-90
5
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou de justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).”
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções. Também importa
dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado.
(...)
Dessa forma, tratando o presente caso de dedução indevida de IRRF, cabe ao contribuinte
provar a efetiva retenção do imposto na fonte, o que não foi efetuado no presente
processo.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o espólio do Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, decorrente do acordo celebrado nos autos do processo judicial no
0127800-54.2001.5.02.0047, que tramitou na 47a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, onde foi, de
fato, realizada a retenção do imposto sobre o aludido acordo judicial, no valor de R$ 32.195,31
(fls. 113/115 e 185/195) – cujo IRRF ficou em conta especial da Fazenda Pública de São Paulo, em
cumprimento do art. 157, I da CF/88 e por força de acordo firmado entre o TRT e a Procuradoria
Geral do Estado, conforme se depreende da manifestação da ouvidora do TRT, em resposta à
solicitação formulada pelo patrono do reclamante (fls. 224/226) – oportunizando assim ao
Recorrente compensar o imposto comprovadamente retido ano-calendário autuado, ao teor dos
documentos acostados.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando comprovada sua retenção. Isso se dá
porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
pela retenção e recolhimento do IR Fonte – cuja retenção encontra-se devidamente comprovada
nos autos (fls. 118, 185/187 e 224/226), aliado ao fato de que houve o crédito na conta bancária
do contribuinte do valor líquido já deduzido o IRRF, conforme se depreende do extrato acostado
(fls. 228), o que reforça o entendimento acerca da retenção tributária realizada – também se
estabeleceu que a apuração definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob
responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica, indene de dúvida
acerca da obtenção de rendimentos no ano-calendário de 2018, com a consequente comprovação
da retenção tributária (fls. 224/226), possibilitando-lhe assim promover o aproveitamento do valor
efetivamente retido (fls. 185/187), razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.144 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.723852/2021-90
6
alegações recursais e ancorado no conjunto probatório produzido, torno parcialmente
insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o direito a compensação do IRRF, no valor de R$ 32.195,31, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 252
DF CARF MF
Original